Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001559-94.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS;
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Município de Barra do Garças contra a decisão que, em embargos à execução fiscal opostos por Banco do Brasil S.A, atribuiu efeito suspensivo aos embargos.
Assegura que “de acordo com a certidão constante dos autos, o embargante apresentou sua peça fora do prazo legal de 30 (trinta) dias após ter ocorrido a penhora on line”, porquanto “o agravado foi notificado da penhora on line no dia 05/04/2019, no entanto, só apresentou os embargos no dia 18/04/2019, mesmo assim, o i. magistrado, conheceu dos embargos”.
Assevera que, “é de extrema necessidade e urgência o reconhecimento da intempestividade dos embargos, posto que, sendo assim declarados, os valores referentes ao ISS ingressará nos cofres públicos e serão utilizados para minimizar a falta de investimentos, tornando as escolas e unidades de saúde mais confortáveis e mais humanizadas”.
Requer o provimento do recurso.
Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 33744974).
Contrarrazões (Id. 36851967).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Pois bem. Analisando os documentos carreados aos autos, constata-se certos elementos que dão credibilidade ao alegado pela parte autora.
No mesmo sentindo, é extraído o perigo de dano de difícil reparação ou ao risco ao resultado útil ao processo, uma vez tratar-se de instituição financeira e como tal possui como principal objeto a movimentação de ativos.
Além do mais o juízo está garantido diante da penhora do valor integral da execução, não havendo prejuízo para o embargado.
Dessa forma, defiro a suspensão da execução para discussão do presente embargos.
Citem-se o embargado para contestar a ação.
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 32632950, fls. 31/32).
Embargos à execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 39.719.262,35: trinta e nove milhões setecentos e dezenove mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa no 0071020172/2018, Id. 42690603, fls. 4/10), em que a inicial foi protocolada na data de 31 de outubro de 2018 (Id. 32632954, fls. 1), e o despacho ordenatório de citação proferido em 12 de novembro do mesmo ano (Id. 32632956, fls. 3).
Na data de 18 de março de 2019, em razão do bloqueio de valores via Bacen Jud, o Juízo determinou a intimação do agravado:
[...] Deferido o pedido de penhora online em contas em nome da executada, via sistema Bacenjud, houve bloqueio de valor total da ordem inicial.
Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.
Dessa forma, intime-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente.
Intime-se a exequente para atualizar a dívida e indicar bens passíveis de penhora, sem manifestação, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) ano. Sendo assim, remetam-se os autos ao arquivo nos termos do artigo 40, §§1°, 2o e 3o, da Lei de Execução Fiscal. [...]. (Id. 32632962, fls. 3)
A intimação da penhora foi efetivada pelo correio no dia 12 de abril de 2019 (aviso de recebimento, Id. 32632965, fls. 1).
Em 18 de abril de 2019, o agravado opôs embargos de declaração com a finalidade de sanar erro material e obscuridade, devido constar na decisão que determinou a intimação da penhora o prazo de dez (10) dias para manifestação, não trinta (30) dias, nos termos do artigo 16 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Nada obstante, na data de 14 de maio de 2019, o Banco do Brasil S.A. opôs embargos à execução fiscal (Id. 32626484).
Consta na certidão da Secretaria da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças:
[...] Certifico que, a pedido da parte interessada, que o aviso de recebimento (AR), referente a carta de intimação expedida às fls. 57, foi recebida em 12/04/2019, conforme carimbo dos correios. Certifico também que, os Embargos de Declaração juntado às fls. 58/62, foram protocolizados em 18/04/19. Certifico finalmente que, os Embargos à Execução Fiscal foram protocolados em 14/05/2019. [...]. (Id. 32632966, fls. 12). [sem negrito no original].
De resultado, o Juízo recebeu e atribuiu efeito suspensivo aos embargos (Id. 32632950, fls. 31/32), e, em consequência, julgou prejudicado o embargos de declaração opostos pelo agravado nos autos da execução fiscal no 13735-81.2018.811.0004 (Id. 32632966, fls. 11).
Pois bem.
É certo que, o prazo para opor embargos à execução fiscal está previsto no artigo 16 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980:
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;
II - da juntada da prova da fiança bancária;
II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
III - da intimação da penhora.
[...]. [sem negrito no original].
Portanto, no caso, não há que falar em intempestividade, uma vez que entre a data da intimação da penhora ocorrida em 12 de abril de 2019 e a data do oferecimento dos embargos à execução fiscal, não transcorreu o período superior a trinta (30) dias.
[...] O posicionamento da sentença, confirmada pelo Tribunal a quo, se afina com o desta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 16 , III , da Lei n. 6.830 /80, o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1395981 AL 2013/0249339-1, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de março de 2018)
[...] 2. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), firmou o entendimento de que "o termo inicial para a oposição de Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido" (REsp 1.112.416/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 9/9/2009.).
3. Hipótese em que os embargos somente foram opostos quando já expirado o prazo legal de 30 dias. Logo, os embargos à execução são intempestivos, como bem determinou o Tribunal de origem.
4. Verificar a alegada ausência de intimação pessoal do devedor, quando o Tribunal de origem expressamente consignou que esta ocorreu, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. (STJ, Segunda Turma, AgRg no Recurso Especial no 1.566.508/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015). [sem negrito no original].
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator